Tribunal: STF
Processo: Rcl 83282
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INDEFERIMENTO DO MEDICAMENTO ELEVIDYS À CRIANÇA COM MAIS DE 11 ANOS DE IDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 657.718. TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO ETÁRIO. CRIANÇA COM IDADE SUPERIOR ÀQUELA ESPECIFICADA PELO FABRICANTE DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.